Tribunal: TJSP
Processo: 1004520-47.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Ação Declaratória de Pagamento / Quitação de Dívida. Compra e venda de bem imóvel. Alegação de quitação integral do preço de forma diluída por se tratar de relação familiar entabulada entre irmão e sócios de empresas. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Ausência de comprovação da quitação. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso

Ementa:
Ação Declaratória de Pagamento / Quitação de Dívida. Compra e venda de bem imóvel. Alegação de quitação integral do preço de forma diluída por se tratar de relação familiar entabulada entre irmão e sócios de empresas. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Ausência de comprovação da quitação. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.